Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. APELOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos proposta pelo genitor, requerendo a redução do valor fixado, e pelos alimentandos, arguindo nulidades processuais e pugnando por esclarecimentos.
II. Questão em discussão
2. Necessidade de revisão do valor dos alimentos fixados.
3. Inclusão da participação nos lucros e resultados (PLR) na base de cálculo dos alimentos.
4. Alegação de nulidades processuais pelos alimentandos e pedido de esclarecimentos acerca do plano de saúde.
III. Razões de decidir
5. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
6. A obrigação de manutenção dos filhos é de ambos os genitores, devendo ser observada o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
7. A redução dos alimentos foi realizada proporcionalmente às despesas anteriormente consideradas e às atuais, não havendo motivos para novo reajuste.
8. A participação nos lucros não é considerada verba salarial, mas pode ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia, conforme entendimento do STJ, o que não se aplica ao caso.
9. Não foram verificadas as nulidades arguidas pelos alimentandos.
10. O Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica (art. 127 da Constituição Federal), tem a prerrogativa de emitir parecer nos processos que envolvem interesse de incapazes, como nos casos de alimentos. No entanto, esse parecer possui caráter opinativo e não vinculativo, servindo como elemento de subsidiariedade para a formação do convencimento judicial.
11. A menção à ação de prestação de contas não gera nulidade, ainda mais quando a redução decorreu de fatos nela analisados.
12. Os apelantes/requeridos anuíram com o julgamento antecipado da lide para fins de albergar maior celeridade ao deslinde da causa, restando, pois, a questão acobertada pela preclusão.
13. Não detém o Magistrado competência para determinar quais tratamentos aos menores devem ser cobertos pelo plano de saúde, uma vez que essa definição decorre exclusivamente do contrato firmado entre as partes e a operadora do plano de saúde, observadas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
14. Estando o genitor disposto a passar mais tempo com os filhos, tendo manifestado, inclusive, a possibilidade de obtenção da redução da jornada de trabalho, não poderá a genitora alegar constante e indefinidamente a situação de desemprego, tendo em vista que o dever de sustento da família pertence a ambos os genitores.
IV. Dispositivo
15. Preliminares de nulidade afastadas. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados.